Tribunal: STF
Processo: ARE 1415000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNBEN. INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA EM PLENÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE INDEPENDENTE DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. “É tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que eventual nulidade da decisão unipessoal proferida pelo relator na instância de origem resta superada ante a ratificação do decisum pelo órgão colegiado, como se deu no caso”. (AgInt no REsp 1210914/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).



    II. Inexistindo controvérsia quanto à inconstitucionalidade da lei que criou o FUNBEM, evidente o acerto da sentença de base quanto a restituição dos descontos referentes a tal rubrica, respeitada a prescrição quinquenal. (RemNecCiv 0338042018, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/11/2018, DJe 29/11/2018).



    III. É adequada a determinação de manutenção do atendimento médico ao servidor público estadual e aos seus dependentes no Hospital do Servidor, independentemente de pagamento do FUNBEM. Jurisprudência do TJMA. (ApCiv 0428922018, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/02/2019, DJe 07/03/2019).



    IV. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. (AgRg no AREsp 369.942/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015)



    V. Agravo Interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente